Tribunal: TJSP
Processo: 1035614-64.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato de compra e venda – Ação cautelar de exibição de documento julgada procedente. Todavia, por ausência de pretensão resistida o Juízo a quo não condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios. Irresignação da autora – Inadmissibilidade - A notificação extrajudicial encaminhada pela autora/apelante à ré, é inválida, posto que não instruída com procuração apta a autorizar o

Ementa:
Contrato de compra e venda – Ação cautelar de exibição de documento julgada procedente. Todavia, por ausência de pretensão resistida o Juízo a quo não condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios. Irresignação da autora – Inadmissibilidade - A notificação extrajudicial encaminhada pela autora/apelante à ré, é inválida, posto que não instruída com procuração apta a autorizar o encaminhamento da documentação solicitada a endereço diverso daquele pertencente à solicitante. Destarte, forçoso convir que não restou comprovada a regular solicitação dos documentos pretendidos pela via administrativa. Logo não houve na espécie, recusa administrativa, o que não se presume. Outrossim, a suplicada apresentou nos autos os documentos requeridos na inicial. Destarte, e por não comprovada a resistência, a ré não deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios – Recurso improvido.